Tribunal: TJSP
Processo: 2243804-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica. Ameaça, lesão corporal, dano e descumprimento de medida protetiva. Situação concreta a evidenciar que outras medidas menos drásticas que a prisão não servem à proteção da ofendida. Além de descumprir medida protetiva relativa a fato recente, o paciente, ao que consta, atirou seu carro contra a casa da ofendida, causando perigo e imenso estrago. Ao mesmo tempo

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica. Ameaça, lesão corporal, dano e descumprimento de medida protetiva. Situação concreta a evidenciar que outras medidas menos drásticas que a prisão não servem à proteção da ofendida. Além de descumprir medida protetiva relativa a fato recente, o paciente, ao que consta, atirou seu carro contra a casa da ofendida, causando perigo e imenso estrago. Ao mesmo tempo em que a ameaçava também dava a entender estar armado. Descontrole emocional e periculosidade. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243804-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
impetrante GUILHERME DE SOUZA ALONSO e Paciente EDICARLOS GREVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243804-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2598
2
Habeas Corpus Criminal no 2243804-05.2020.8.26.0000
Impetrante GUILHERME DE SOUZA ALONSO
Paciente EDICARLOS GREVE.
Voto 2598
Habeas Corpus. Violência doméstica. Ameaça, lesão
corporal, dano e descumprimento de medida protetiva.
Situação concreta a evidenciar que outras medidas menos
drásticas que a prisão não servem à proteção da ofendida.
Além de descumprir medida protetiva relativa a fato
recente, o paciente, ao que consta, atirou seu carro contra a
casa da ofendida, causando perigo e imenso estrago. Ao
mesmo tempo em que a ameaçava também dava a entender
estar armado. Descontrole emocional e periculosidade.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus ajuizado pelo advogado
Guilherme de Souza Alonso em favor de Edicarlos Greve, que teria 52 anos de idade
e tomaria remédios controlados.
Em 9/10/2020 o paciente foi preso por ter cometido os
crimes de ameaça, dano e desobediência a medida protetiva.
Teria cometido tais crimes em 30 de agosto de 2020 em
desfavor de sua namorada, com quem tem um filho de 4 anos.
Na ocasião ele teria fugido, mas, depois de prestar
depoimento na delegacia, o delegado teria representado por sua prisão preventiva,
deferido pela autoridade apontada como coatora.
Diz que a medida é desproporcional e desnecessária,
sendo merecedor de liberdade provisória com imposição de medidas do art. 319 do
CPP.
Também afirma que sua prisão antecipada fere o
princípio da presunção de inocência, sem contar que também não se coaduna com a
máxima excepcionalidade das prisões cautelares conforme recomendação 62 do CNJ.
Pretende, assim, já em liminar, a concessão da ordem
para que seja revogada a preventiva, expedindo-se alvará de soltura.
A liminar foi indeferida, como se pode averiguar a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243804-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2598
3
94/95.
O impetrante insistiu, reforçando que o paciente
correria perigo no cárcere em razão da pandemia e que cumpriria as medidas
cautelares que lhe forem fixadas (fl. 102/103).
Advieram informações a fl. 97/98 e pelo despacho de fl.
106 determinamos que se cumprisse o rito.
A PGJ se manifestou pela denegação da ordem vide
fl. 109/116.
Eis o relatório.
A recomendação 62 excepciona casos como o em
questão (violência doméstica).
A priori, medidas menos drásticas, já desobedecidas,
não foram suficientes para o resguardo da ofendida. Veja que em junho deste ano o
paciente já teria agredido fisicamente e ameaçado a ex-companheiro, como se pode
conferir no boletim de ocorrência de fl. 30/32 dos autos da origem.
Em 31/08, outro BO, o em questão, reporta não só
ameaças como verdadeiro atentado à casa da ofendida. O paciente teria atirado seu
carro contra o portão, atingindo o carro que lá se encontrava e a parede, que veio a
cair. Na ocasião o paciente não só prometia cumprir ameaça de morte como teria
feito entender estar armado tendo a vítima relatado, a fl. 26/27, que ele trazia uma
arma de fogo à cintura.
O estrago causado pode ser visualizado nas fotografias
de número 5 e seguintes, encartadas no laudo de fl. 16/25 dos autos principais.
Ou seja, o fato em si, já não sendo o primeiro, e
cometido mesmo depois do que registro da ocorrência de junho, demonstra, ao
menos de início, que o paciente está fora de controle, representando efetivo perigo à
integridade física da ofendida e das pessoas que lhe são próximas.
Difícil acreditar que em tal situação o paciente vá
cumprir as medidas protetivas, mesmo depois de já lhe ter sido dada essa chance.
E o fato de o paciente tomar remédio controlado e ter
52 anos não inviabilizam, só por si, a prisão.
Sem contar que, prisão cautelar não é antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243804-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2598
4
pena, de modo que não amesquinha o princípio da presunção de inocência.
Por outro lado há indícios suficientes da autoria dos
delitos atribuídos ao paciente. Bem assim da materialidade (vide laudos de fl. 46/51 e
de fl. 16/25 dos autos da origem). Bastando se conferir, por exemplo, o depoimento
de fl. 61 dos autos da origem.
Enfim, não identifico abuso na prisão do acusado,
estando ela justificada pelas circunstâncias e na lei (art. 312 do CPP).
Denega-se a ordem.
XISTO RANGEL
RELATOR